Tribunal: TJMT
Processo: 1012580-57.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012580-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO), MARIANA DA SILVA BORGES OJEDA - CPF: 026.342.891-54 (AGRAVANTE), JOVANI LUIZ DE SOUZA - ME - CNPJ: 85.237.469/0001-00 (AGRAVADO), CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 034.158.176-36 (ADVOGADO), CLEBER SANTOS OJEDA - CPF: 000.431.961-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
MARIANA DA SILVA BORGES OJEDA
.

AGRAVADO(S):
JOVANI LUIZ DE SOUZA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DAS PARTES E DE TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial, que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta pela executada, fundada na alegação de ausência de força executiva do contrato apresentado, por inexistência de assinatura da executada e de duas testemunhas. Em grau recursal, a agravante também suscitou prescrição dos cheques, emissão das cártulas por pessoa jurídica estranha à lide, substituição contratual por distrato sem força executiva e ilegalidade da penhora online incidente sobre valores de sua titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível a apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matérias não submetidas previamente ao Juízo de origem; (
ii
) estabelecer se a exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir suposta ausência de força executiva do título; (
iii
) determinar se os documentos apresentados possuem os requisitos formais exigidos para constituição de título executivo extrajudicial; e (
iv
) verificar se as alegações relativas à invalidade da obrigação demandam dilação probatória incompatível com a via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento devolve ao Tribunal apenas as matérias efetivamente submetidas e apreciadas pelo Juízo de origem, sendo vedada a inovação recursal sob pena de supressão de instância.

As teses relativas à prescrição dos cheques, emissão das cártulas por pessoa jurídica estranha à lide, substituição do contrato por distrato sem força executiva e desbloqueio de valores constritos não podem ser conhecidas, pois não foram objeto de apreciação na decisão agravada.

A exceção de
pré
-executividade possui caráter excepcional e somente admite discussão de matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

O art. 784, III, do CPC reconhece como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

Os documentos apresentados nos autos aparentam conter assinatura dos devedores e de duas testemunhas, inexistindo demonstração imediata do alegado vício formal.

Alegações relacionadas à ausência de anuência válida, vício de consentimento, desconformidade entre vontade manifestada e documentos firmados, bem como eventual novação ou substituição da obrigação, exigem instrução probatória incompatível com a exceção de
pré
-executividade.

Não demonstrada, de plano, nulidade formal da execução ou inexistência do título executivo, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

O agravo de instrumento não admite apreciação de matérias não submetidas previamente ao Juízo de origem, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

A exceção de
pré
-executividade somente comporta discussão de matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas possui força executiva nos termos do art. 784, III, do CPC.

Alegações que demandam análise aprofundada da relação negocial ou produção de provas são incompatíveis com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 784, III; 803, I e parágrafo único; 917, §1º; 1.013, §1º; 1.015, parágrafo único; 1.016, II e III.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIANA DA SILVA BORGES OJEDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000081-45.2019.8.11.0078, ajuizada por
JOVANI LUIZ DE SOUZA – ME
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela executada.

Na origem, a agravante sustentou, em síntese, a ausência de higidez formal do título executivo, ao argumento de que o contrato juntado aos autos não possuiria sua assinatura, tampouco a assinatura de duas testemunhas, o que afastaria sua executividade, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil.

O Juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade, consignando que a execução estaria fundada nos cheques encartados aos autos e que, ainda que
assim não fosse, o contrato acostado possuiria assinatura dos devedores e de duas testemunhas.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que a execução teria sido instruída com títulos sem força executiva, quais sejam, contrato de compra e venda de imóvel urbano, distrato e cédulas de cheques.

Afirma que os cheques estariam prescritos, por terem sido emitidos em 2017, ao passo que a execução somente foi distribuída em 2019. Sustenta, ainda, que as cártulas teriam sido emitidas por pessoa jurídica estranha à lide, e não pela agravante.

Defende, também, que o contrato mencionado na decisão agravada teria sido substituído por distrato desprovido de força executiva, ante a ausência de assinatura de todas as partes e de duas testemunhas. Por fim, sustenta que a penhora online recaiu indevidamente sobre valores de sua titularidade, embora não seja emitente dos cheques executados, razão pela qual requer a liberação dos valores bloqueados.

A tutela recursal foi indeferida.

Intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta.

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MARIANA DA SILVA BORGES OJEDA
.

AGRAVADO(S):
JOVANI LUIZ DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
t
rata-se
de
Agravo de Instrumento interposto por
MARIANA DA SILVA BORGES OJEDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000081-45.2019.8.11.0078, ajuizada por
JOVANI LUIZ DE SOUZA – ME
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela executada.

Conforme se extrai dos autos, a exceção de
pré
-executividade apresentada na origem concentrou-se, substancialmente, na alegação de ausência de força executiva do título, sob o fundamento de que o instrumento contratual não conteria assinatura da executada e tampouco de duas testemunhas.

Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é cabível agravo de instrumento contra decisão proferida em processo de execução, como ocorre no caso. Todavia, a
devolutividade
recursal deve observar os limites da
matéria efetivamente submetida e decidida pelo Juízo de origem, à luz dos
arts
. 1.013, § 1º, e 1.016, II e III, do CPC, aplicáveis ao agravo de instrumento no que couber.

No caso, a exceção de
pré
-executividade apresentada na origem concentrou-se, substancialmente, na alegação de ausência de força executiva do título, sob o fundamento de que o instrumento contratual não conteria assinatura da executada e tampouco de duas testemunhas.

Todavia, nas razões recursais, a agravante ampliou sensivelmente a moldura da controvérsia, passando a sustentar, além da alegada irregularidade formal do contrato, a prescrição das cártulas de cheque, a emissão dos cheques por pessoa jurídica estranha à lide, a substituição do contrato originário por distrato sem força executiva e a necessidade de desbloqueio imediato dos valores constritos por se tratar de reserva financeira familiar.

Tais matérias, na extensão em que deduzidas no recurso, não foram previamente submetidas ao crivo do Juízo de origem, razão pela qual não podem ser conhecidas diretamente por esta Corte, sob pena de indevida inovação recursal e supressão de instância.

Com efeito, o agravo de instrumento não se presta à inauguração, em segundo grau, de fundamentos autônomos não apreciados na decisão agravada, devendo a análise recursal limitar-se ao acerto ou desacerto do pronunciamento judicial recorrido.

Assim,
não conheço
das teses atinentes à prescrição dos cheques, à emissão das cártulas por pessoa jurídica estranha à lide, à alegada substituição do contrato por distrato sem força executiva e ao pedido de desbloqueio fundado na natureza familiar dos valores constritos, por configurarem inovação recursal.

Na parte conhecida, contudo, o recurso não merece provimento.

A exceção de
pré
-executividade constitui meio excepcional de defesa do executado, admitido pela jurisprudência para matérias cognoscíveis de ofício, desde que demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Essa orientação encontra respaldo no sistema do Código de Processo Civil, especialmente nos
arts
. 803, I, e parágrafo único, e 917, § 1º, do CPC, que permitem o reconhecimento de nulidades da execução e matérias de ordem pública, desde que evidentes e comprováveis nos próprios autos.

Além disso, o art. 784, III, do CPC prevê que constitui título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

N
o caso, como já consignado por ocasião da análise da tutela recursal, os documentos apresentados em primeiro grau aparentam conter assinatura dos devedores e de duas testemunhas, não se evidenciando, de plano, o vício formal alegado pela agravante.

Vejamos:

De outro lado, eventual pretensão de desconstituir a obrigação sob o argumento de ausência de anuência válida, vício de consentimento, desconformidade entre a vontade manifestada e os documentos firmados, ou mesmo substituição/novação da obrigação, demanda análise probatória incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Com efeito, a exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória, tampouco se presta à ampla reconstrução da relação negocial havida entre as partes, sobretudo quando a controvérsia envolve interpretação de documentos, dinâmica contratual e eventual modificação posterior da obrigação.

Dessa forma, não demonstrada, de plano, a inexistência de título executivo, a nulidade formal manifesta da execução ou qualquer vício cognoscível independentemente de prova, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026